Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739826-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação interposta pelo Ministério Público contra a r. decisão (ID 64337415) proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que indeferiu o pedido formulado por Tâmara da Silva de Jesus de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu irmão Raime Rongly Silva de Jesus. A medida liminar foi deferida. Raime Rongly Silva de Jesus foi citado e intimado e não apresentou resposta. Nomeio a Defensoria Pública para representar Raime Rongly Silva de Jesus. Encaminhem-se os autos à Defensoria para apresentar reposta à Reclamação. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator